Tribunal: TJBA
Processo: 8049854-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049854-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE NILTON NUNES FILHO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de segurança. Militar estadual. Adicional de 20% previsto no art. 92, IV, da Lei nº 7.990/2001. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Conceito de remuneração integral. Inclusão do soldo e das gratificações incorporadas. Interpretação sistemática da legislação. Definição legal de proventos prevista na Lei Federal nº 8.237/1991. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecendo a incidência do acréscimo sobre todas as parcelas remuneratórias. Inexistência de efeito cascata ou afronta ao art. 37, XVI, da Constituição Federal. Princípio da separação dos poderes não violado. Direito líquido e certo demonstrado. Segurança concedida para determinar a revisão dos proventos do impetrante e o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8049854-06.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSÉ NILTON NUNES FILHO e, como impetrado, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.